Tribunal: STF
Processo: RHC 60280
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
NÃO TENDO A DEFESA APRESENTADO ALEGAÇÕES APÓS AS OFERECIDAS PELO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO FORA INTIMADA PARA
FAZE-LO, POIS TAL SÓ OCORRERA QUANDO O M.P. INGRESSARA COM SUAS
ALEGAÇÕES, NÃO E DE SER CONSIDERADO O ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA SE SEQUER MOSTROU O IMPETRANTE QUE FORA ELA PREJUDICADA, POIS
CABERIA VER-SE SE AS ALEGAÇÕES DO ASSISTENTE TROUXERAM ELEMENTOS
OUTROS QUE JA NÃO TIVESSEM SIDO REBATIDOS PELA DEFESA QUANDO SE
MANIFESTOU APÓS AS ALEGAÇÕES DA ACUSAÇÃO. PARA TANTO DEVERIA TER
VINDO INSTRUIDO O "HABEAS CORPUS" SUFICIENTEMENTE DE MOLDE A
PERMITIR TAL EXAME.
O FATO DE O RÉU NÃO APRESENTAR ANTECEDENTES CRIMINAIS CONHECIDOS E
SER PRIMARIO NÃO DEVE SER CONSIDERADO COMO ABSOLUTO PARA QUE NÃO
SEJA MANTIDA SUA PRISÃO PROVISORIA, SE AS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME DE
QUE E ACUSADO, BARBARO E IMOTIVADO, INDICAM ALTA PERICULOSIDADE DO
AGENTE.